Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-04.2015.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000175-04.2015.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: FREDERICO LUIS MACHADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. VALIDADE: Verificado vício sanável na petição inicial, o juiz determinará a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para que o supra no prazo legal, nos termos do art. 321 do CPC. A inércia da parte em cumprir a diligência acarreta o indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do mesmo artigo. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL: A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é restrita às hipóteses de extinção do feito por negligência ou abandono da causa (incisos II e III do art. 485), não se aplicando aos casos de indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE: Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não são absolutos e não eximem a parte do dever de cumprir com seus ônus processuais. A extinção do feito, após a concessão de oportunidade para sanar o vício, não constitui ofensa a tais princípios, mas consequência da própria inércia da parte autora. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000175-04.2015.8.05.0231, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado FREDERICO LUIS MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto